Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-40.2005.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000168-40.2005.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELETROMOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA DE SER PARTE DO PROCESSO. EMPRESA EXTINTA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BAIXA POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, os documentos juntados pelo Estado da Bahia indicam que a empresa executada, constituída em 14/06/2000, encontra-se extinta perante JUCEB desde 26/12/2003 (em momento anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 25/01/2005), sendo que o comprovante de situação cadastral da empresa demonstra a sua baixa pelo encerramento de liquidação voluntária, não havendo indícios de que foi irregular, ônus da prova este que cabe ao fisco e do qual não se desincumbiu. 2. O entendimento que prevalece no âmbito da jurisprudência dos tribunais estaduais é no sentido de que a empresa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda não tem capacidade processual para figurar no polo passivo da execução e, portanto, não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000168-40.2005.8.05.0154, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e ELETROMOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA